Tribunal: TJMT
Processo: 0014258-42.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014258-42.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANESSA LIMA MARCONDES - CPF: 064.136.851-82 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
REQUERIDA A APLICAÇÃO DA
MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4.º,
DA LEI N.º 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA
DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
– DESCABIMENTO – REGISTRO CRIMINAL DA APELANTE EVIDENCIANDO SUA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme prevê o Enunciado Orientativo n.º 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, “
é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4.º)
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 100269/2017, Disponibilizado no DJE Edição n.º 10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018), a tornar viável a não incidência do redutor previsto no §
4.
º do artigo
33
da Lei n.º 11.343/2006, porquanto possível
aferir que o agente se dedica às atividades criminosas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

WANESSA LIMA MARCONDES

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela ré
WANESSA LIMA MARCONDES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal e Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 14258-42.2019.811.0042 – Código 571291, por meio da qual a ora apelante foi
condenada
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semia
berto
,

e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões
recursais disponíveis nos documentos digitais de ID 55190532
,
a sentenciada
postula
a

incidência da
causa de diminuição

de pena
prevista no §4º do art. 33 da Lei Antidrogas
, no patamar máximo de 2/3 (dois terços),
ao argumento de que preenche
todos os requisitos necessários à
concessão da benesse intitulada “tráfico privilegiado”
,
“não podendo ser utilizada como fundamento para tanto a suposição de que o réu se dedique a atividade criminosa, inexistindo condenações anteriores transitadas em julgado”
(sic).

Em contrarrazões ao recurso da acusada, o i.
Parquet
repele a tese defensiva e vindica o
desprovimento
do apelo por meio da petição de ID 55190533 e ID 55190534, linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 56204987,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
WANESSA LIMA MARCONDES,
uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
15 de fevereiro de 2019
, por volta das 16h50, na Rua Maranguá, nº. 219, Bairro Pedregal, em Cuiabá-MT, a ora denunciada tinha em depósito, para fins de mercancia,
72 (setenta e duas) porções de maconha, com peso total de 292,98g (duzentos e noventa e dois gramas e noventa e oito centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Restou apurado, que investigadores de polícia realizaram diligências no aludido bairro, para averiguação acerca da narcotraficância e constataram que o imóvel supramencionado funcionava como ponto de comercialização de drogas. Segundo as investigações, o referido imóvel pertencia ao indivíduo conhecido como “Marcelinho”, sendo então expedido mandado de busca e apreensão.

Nesse contexto, tem-se que na data dos fatos, os agentes de segurança pública deslocaram até aquele endereço para cumprimento da ordem judicial e depararam com a increpada, a qual quando indagada, informou que residia no imóvel juntamente com seus familiares e, após a prisão do irmão “Marcelinho” assumiu a responsabilidade pela venda de drogas no local. Realizada revista pessoal, foi encontrada
02 (duas) porções de maconha
e durante a busca domiciliar, apreendida
70 (setenta) porções da mesma substância ilícita
, além de 05 (cinco) rolos de papel filme, 01 (uma) faca, 01 (uma) tesoura e o quantia de R$577,00 (quinhentos e setenta e sete reais) – Denúncia, ID 55191455.

Conforme já relatado, após regular instrução criminal,
WANESSA LIMA MARCONDES
foi condenada nas sanções do

artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
, à reprimenda de
5 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semia
berto
,

e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

E, sendo o objeto do apelo aspecto relacionado exclusivamente à dosagem da pena, passo ao enfrentamento da matéria recursal propriamente dita, uma vez que inexiste qualquer nulidade ou questão de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
.

I –
DA REQUERIDA INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/06
.

Como única vertente recursal, a i. defesa com fulcro no raciocínio de que a causa de diminuição
prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06 é benesse que foi tolhida da ora apelante sem fundamento concreto para tanto, a despeito de sua primariedade técnica.

Ocorre que o benefício
em questão, positivado pelo legislador no
§4.º do art. 33 do aludido diploma legal, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro.

Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida, tanto que
a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Na hipótese, quando da
terceira fase da dosagem pena
l, o i. sentenciante afastou a incidência da causa de diminuição do a
rt. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, sacramentando a pena final de
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiabert
o
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, nos seguintes termos:

“(...) Terceira fase:

Concernente ao redutor do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06,
a condenada não faz jus a essa benesse, posto que não reúne bons antecedentes e se dedica as atividades criminosas, conforme se extrai da ficha de antecedentes criminais de fls. 127, que aponta que responde outro processo em curso relacionado ao delito de tráfico de drogas (Cód. 583307 – 9ª Vara Criminal de Cuiabá), o que justifica a negativa do benefício do tráfico privilegiado
.

Neste sentido, é como se posiciona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Fatos criminais pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula n. 444 do STJ), podem embasar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando permitem concluir que o agente se dedica a atividades criminosas”. (HC n. 295.163/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, sexta Turma, julgado em 14/10/2014; HC n. 280.204/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 07/04/2015)” (HC n. 291.415/SP – Relator: Min. Newton Trisotto (Desembargador convocado do TJ/SC – 20.08.2015) grifei.

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão, DEIXO DE APLICAR a causa especial de diminuição de pena e por conta disso, não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de WANESSA LIMA MARCONDES, brasileira, solteira, inscrita na cédula de identidade RG n°. 27737853 SSP/MT e no CPF n°. 064.113.685-18, natural de Cuiabá/MT, nascida em 04.05.1999, filha de Jhony Marcondes e Juraci de Lima, residente na Rua Maragua, nº. 219, Bairro Pedregal, em Cuiabá/MT, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão. (...)” –
Sentença, ID 55190526 – p. 2/3.

Agiu com acerto o magistrado de 1.ª instância, devendo remanescer hígida a negativa de aplicação da causa de diminuição de pena do a
rt. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06.

Isso porque,
embora tecnicamente primária, consoante se extrai das folhas de antecedentes criminais de
ID 55190522
,
a apelante
WANESSA LIMA MARCONDES
responde a ação penal
n.º 25399-58.2019.811.0042 – código 3583307,
em trâmite na 9ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT, por crime de tráfico de drogas
, que foi praticado poucos meses
após o ilícito em questão, sendo demonstrativo assaz de sua dedicação às atividades criminosas.

Logo, cuida-se de argumento suficiente e idôneo para o afastamento da referida benesse, na medida em que, a teor do
Enunciado Orientativo n.º 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício,
verbis
:
“
É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4º)”
.

A jurisprudência
do c. Superior Tribunal de Justiça valida este entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.

CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE OSTENTA AÇÕES PENAIS EM CURSO POR DELITOS DE MESMA NATUREZA. INDICAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

-
Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa
.

-
As instâncias de origem indicaram que o paciente possui dois inquéritos em andamento pela prática de crime de mesma natureza (e-STJ, fl. 23), os quais, embora não sirvam para a negativa de valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula n. 444 do STJ), podem embasar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando permitem concluir a vivência delitiva do agente, evidenciando sua dedicação a atividades criminosas. Precedentes
.

- A pretensão formulada pela defesa encontra óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido”.
(STJ.

AgRg no HC 575865/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. QUINTA TURMA. Data do Julgamento 04/08/2020. DJe 13/08/2020) – destaquei.

Dessa forma,
constatada abundantemente a impossibilidade de incidência da aludida causa especial de diminuição de pena ante
a dedicação da apelante às atividades criminosas,
MANTENHO
a
NÃO INCIDÊNCIA
da minorante prevista no §4º do art.
33 da Lei nº. 11.343/06.

II –
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do
recurso de apelação criminal
interposto por
WANESSA LIMA MARCONDES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 14258-42.2019.811.0042 – código 571291 pelo d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020